Tribunal: TJDFT
Processo: 0735410-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS. ARTIGO 725, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA CAUSA MADURA. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A jurisdição voluntária é aquela em que o Magistrado não substitui a vontade dos interessados, exercendo, em verdade, a mera administração pública dos interesses privados. Nesse caso, não existem conflitos entre os envolvidos, pois as vontades são convergentes. Sendo assim, a intervenção do Judiciário é necessária tão somente para conferir os efeitos jurídicos almejados à resolução.
2. O artigo 725, VIII, do Código de Processo Civil, faculta às partes a submissão da homologação de autocomposição extrajudicial, em juízo, de qualquer natureza ou valor.
3. A homologação do acordo extrajudicial em juízo ocasiona maior segurança jurídica às partes, diante dos efeitos da coisa julgada.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Aplicação da Teoria da Causa Madura. Acordo homologado.